Tribunal: STF
Processo: ARE 1592257
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo

1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 8.12.2022, negou provimento às apelações criminais interpostas pelo agravante e pelo assistente da acusação.

O Tribunal estadual manteve sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP, que, em 31.5.2022, condenou o agravante, pelo crime de lesão corporal seguida de morte, à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Esta a ementa do acórdão recorrido do Tribunal estadual:
“Lesão corporal seguida de morte. 
Assistente de acusação que recorre para emendatio ou mutatio libelli – Parquet, verdadeiro titular da ação penal, que denunciou por lesão corporal seguida de morte, entendendo o D. Magistrado sentenciante pelo acolhimento integral da exordial acusatória – Impossibilidade. Tese de legítima defesa que não se sustenta. Penas e regime corretamente fixados. 
Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 470).

Embargos de declaração opostos pelo agravante contra esse acórdão foram rejeitados pelo Tribunal paulista (e-doc. 496 e 522).
2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o caput e os incs. II, XLVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Asseverou que “a defesa (...) se pautou na aplicação da legitima defesa, ou seja, [o agravante] nunca negou os fatos, contudo, desde seu depoimento em sede da autoridade policial (...) afirma que seus atos foram pautados em se defender” (fl. 7, e-doc. 479).

Sustentou que “nenhuma das testemunhas presenciou os fatos, bem como a única pessoa que teve último contado com o ora recorrente fora Gislaine Aparecida Barbosa, a qual negou que [o agravante] desceu do carro portando uma faca” (fl. 9, e-doc. 479).

Declarou que o acórdão de apelação do Tribunal estadual “arranja argumentos ilógicos, imprecisos e hipotéticos, para não conhecer da legitima defesa, e consequentemente reconhecer da não-culpabilidade do ora recorrente. Ora, o recorrente se utilizou dos meios necessários para repelir agressão que estava sofrendo, na qual o único objeto naquela situação, a qual o recorrente poderia se utilizar era a faca, que estava em posse da vítima, quando do início da luta corporal” (fl. 10, e-doc. 479).

Argumentou que o Tribunal estadual “negou vigência à norma federal, ao não aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal” (fl. 13, e-doc. 479).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo a aplicação do in dubio pro reo em favor do Réu. (...) [e] para que seja determinado a aplicação da [confissão espontânea], reduzindo a pena-base para o mínimo legal e o regime inicial para o cumprimento da pena em regime aberto” (fls. 22-23, e-doc. 479).

3. Em 26.7.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Francisco Bruno, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 509).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “as matérias constitucionais aqui discutidas, especificamente o artigo 5º, II e XLVI, ‘isonomia, legalidade e individualização da pena’ e LVII, ‘presunção de inocência’, são normas as quais possuem legislação infraconstitucional que as regulam. Logo, inevitável tratar dessas questões constitucionais sem citar as normas federais” (fls. 6-7, e-doc. 513).

Afirma que “não busca reexame de provas, uma vez que (...) apenas é atacado o que se encontrava expressamente previsto na r. sentença de primeiro grau, bem como em v. acórdão [do Tribunal estadual]” (fl. 9, e-doc. 513).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 25, e-doc. 513).

Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça

5. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 9.10.2025, rejeitou os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial opostos pelo agravante.

Em 4.9.2025, os primeiros embargos de declaração opostos pelo agravante tinham sido acolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça, com efeitos modificativos, para “dar-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do recorrente para
5 anos e 6 meses de reclusão, mantidas as demais disposições do acórdão recorrido” (fl. 25, e-doc. 587). 

Esta a ementa do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos anteriores, com efeitos modificativos, conheceu o recurso especial e deu-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 5 anos e 6 meses de reclusão. 
2. A parte embargante alega omissão e ambiguidade no acórdão embargado, sustentando a ausência de justificativa razoável para a exasperação da pena-base. Alega, assim, inobservância do art. 59 do Código Penal, dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou ambiguidade que justifique a oposição dos embargos de declaração quanto à fundamentação da exasperação da pena-base. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
art. 619 do Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil. 
5. O acórdão embargado foi claro e bem fundamentado, não apresentando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração. A fundamentação da exasperação da pena-base, considerando elementos concretos como a quantidade de golpes desferidos contra a vítima e a prática do crime diante de um dos filhos da vítima, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 
6. A irresignação da parte embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 
7. Embargos de declaração não se prestam para fins de prequestionamento quando não há vício a ser sanado na decisão embargada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados” (fls. 1-2, e-doc. 597).

6. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XLVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.

Asseverou que o Superior Tribunal de Justiça, “embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão (Súmula 545/STJ), o fez sem conceder por completo o benefício legal. Ao reduzir a pena em apenas 06 meses, aplicou uma fração de 1/12, que se mostra irrisória e desprovida de qualquer fundamentação concreta que justifique o abandono do patamar de 1/6, tradicionalmente adotado pela jurisprudência” (fl. 4, e-doc. 603).

Ponderou que a redução da pena “em patamar insignificante, sem motivação idônea, configura ofensa direta ao princípio da proporcionalidade e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), assim tem decido esse egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou, exigindo fundamentação para a aplicação de fração inferior a 1/6” (fl. 5, e-doc. 603).

Defendeu que a pena-base foi majorada com fundamento “nas ‘consequências do crime’, consistentes no trauma psicológico sofrido pelo filho da vítima, com o devido respeito, tal fundamentação é inidônea e viola o dever de motivação qualificada das decisões judiciais” (fl. 7, e-doc. 603).
Enfatizou que as consequências do crime “referem-se aos danos diretos causados pela conduta, majoritariamente à vítima ou à sociedade, e não aos danos reflexos (ou por ricochete) sofridos por terceiros (como o dano moral do filho), tais tipos de danos reflexos são matéria de reparação cível (Art. 387, IV, CPP), mas não devem ser usados para exasperar a pena-base, sob pena de se confundir a esfera penal (reprovação da conduta) com a cível (reparação do dano)” (fl. 10,
e-doc. 603).

Concluiu que, na sentença condenatória, o juízo “fixou a pena-base acima do mínimo legal, ignor[ando] o pedido expresso do MP que pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal” (fl. 11, e-doc. 603).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, para: “a) Determinar a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu patamar máximo, ou, subsidiariamente, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena para patamar justo e proporcional; b) Afastar a valoração negativa da circunstância judicial das ‘consequências do crime’, fixando a pena-base em seu mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação” (fl. 13,
e-doc. 603).

7. Em 10.12.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 616).

8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que “as questões constitucionais, em especial a violação ao princípio da individualização da pena, foram devidamente suscitadas (...) por meio de Embargos de Declaração opostos perante o STJ. (...) A recusa do Tribunal a quo em se manifestar sobre a matéria constitucional, mesmo após provocado pela via dos aclamatórios, não pode servir de obstáculo ao conhecimento do Recurso Extraordinário” (fl. 5,
e-doc. 621).

Explica que “o cerne do Recurso Extraordinário não reside em rediscutir se o Agravante confessou ou não o delito, ou as circunstâncias em que o fez. Esses fatos são incontroversos. A questão é de natureza estritamente jurídica e constitucional: a valoração que as instâncias ordinárias atribuíram a esses fatos, ao aplicarem a pena, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)” (fl. 5, e-doc. 621).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 621).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

9. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos contra os acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça serão analisados em conjunto.

10. Razão jurídica não assiste ao agravante.
 
11. O argumento de nulidade do acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do
art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

12. Sobre as alegações de afronta ao inc. XLVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Luis Felipe Salomão, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência dos Temas 182 e 339 da repercussão geral (e-doc. 616).

Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento a esse recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.

13. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 182, 184, 339 E 660): RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. (...) AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.559.580-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

14. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o Vice-Presidente, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu-o e assentou que “a invocada violação do art. 129, I, da Constituição Federal não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente contra o acórdão proferido nesta Corte, circunstância que impede a admissão do recurso” (fl. 9, e-doc. 616).

A alegação de contrariedade ao inc. I do art. 129 da Constituição da República não foi arguida no recurso especial interposto pelo agravante contra acórdão do Tribunal estadual, não tendo sido objeto de debate e decisão prévios pelo Superior Tribunal de Justiça no caso em exame. Incide, na espécie, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).

“Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal seguida de morte. Necessidade de reanálise do material fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 279, 282 e 356/STF. (...)
3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 
4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.455.508-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2023).

15. Em 31.5.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP, no Processo n. 0009039-23.2017.8.26.0132, condenou o agravante à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal seguida de morte, com estas razões:

“A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:
Apurou-se que a mulher do denunciado tinha filhos com a vítima Rafael, que estava com as crianças naquele dia. Rafael pediu que a mãe das crianças levasse roupas para os filhos, pela segunda vez naquela mesma noite.
O denunciado foi até o local para entregar as roupas solicitadas, mas a vítima Rafael o recebeu agressivamente, atacando-o com uma faca e iniciando uma briga com Jackson – que conseguiu desarmar o agressor, pegar a faca e contra-atacar com tal arma branca; desferindo facadas em Rafael (atingindo sua região inguinal e sua perna).
O denunciado não agiu com intenção homicida, pois desferiu as facadas abaixo da linha da cintura da vítima - buscando atingir região não letal – para ferir quem inicialmente o agredia e evitar nova agressão. Ferindo a vítima, o denunciado deixou o local.
Todavia, mesmo tendo havido socorro médico, a vítima acabou falecendo em razão de intensa hemorragia fato não desejado pelo denunciado. Na luta com a vítima, o denunciado sofreu ferimentos leves (laudo a fls. 25-v). Os laudos da faca e do local dos fatos estão encartados a fls. 33/34 e 49/59. (...)
O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas e das circunstâncias em que ocorreram os fatos, são suficientes para o decreto condenatório. (...)
Em breve síntese, as provas produzidas dão conta satisfatoriamente que o acusado, valendo-se de arma branca, qual seja, faca de cozinha, da marca Tramontina, de lâmina em aço inox, de gume afiado e pontiagudo (fls. 424/425), após se envolver em discussão com a vítima, golpeou-a em região não letal, causando lesão da qual, em seguida, lamentavelmente, ocasionou em sua morte.
De se ver que o ataque em si não foi negado pelo réu, não sendo caso, outrossim, de acolhimento da tese de legitima defesa, porquanto não ficou cabalmente desmontado que houve por parte da vítima, no dia fatídico, a despeito de ser dependente químico, provocação injusta de ameaça ou agressão ao réu instantaneamente, sendo que inexistem confirmações precisas de que a vítima atendeu à porta na posse da faca utilizada.
Demais disso, não se mostrou razoável levar tantos pares de tênis na casa da vítima e o laudo de exame toxicológico realizado na vítima com resultado negativo, caindo por terra a alegação de que a vítima estava alterada. (...)
Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe” (fls. 1-10, e-doc. 405).

16. Em 8.12.2022, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento à apelação interposta pelo agravante, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante:
“Não há dúvidas de que o réu é o autor do crime, narrado na denúncia, uma vez que causou lesão corporal com resultado morte. (...)
As filmagens das câmeras de segurança dão conta de que o réu abre a porta esquerda traseira, pega um objeto não identificado com as duas mãos, e contorna pela traseira do veículo em direção à residência. Em seguida, ele volta ao veículo, fecha a porta traseira, abre a dianteira esquerda, se abaixa e levanta e depois volta para a residência, não sendo possível constatar se carregava algo em mãos. Retorna da residência, andando normalmente, em direção ao veículo, abre a porta e entra.
Impossível acolher-se a tese de legítima defesa. Isso porque, se fosse o ofendido quem estivesse armado, evidentemente que o réu teria, ao menos, se machucado (e o que tinha era apenas um hematoma no joelho).
A vítima poderia estar nervosa, mas não tinha feito uso de entorpecentes ou álcool (conforme exame toxicológico negativo). Assim, se tivesse ocorrido a luta corporal, o réu teria sido surpreendido pela vítima com a faca (e não o contrário).
Outrossim, foram desferidos três golpes: dois na coxa esquerda e um terceiro (e fatal) na região inguinal. Assim, a condenação era mesmo de rigor. (...)
As penas foram bem dosadas. A pena-base foi, de forma fundamentada, estabelecida acima do piso, e assim deve ser mantida, uma vez que o réu golpeou a vítima, por três vezes com a faca, diante de um dos filhos dela.
Não incide a atenuante da confissão espontânea, já que o réu negou a acusação, arguindo a tese de legítima defesa em seu favor.
Diante do quantum final da reprimenda, correta a fixação do regime inicial semiaberto” (fls. 6-7, e-doc. 470).

17. Em 4.9.2025, o Superior Tribunal de Justiça acolheu parcialmente os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.511.545/SP opostos pelo agravante, nestes termos:

“Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que as provas não corroboraram a versão dos fatos dada pelo recorrente. Com efeito, pelo o que consta no acórdão recorrido, a vítima estaria sóbria no dia do ocorrido, seria uma pessoa com um porte físico maior do que o do recorrente, não estaria portando a faca utilizada contra ele; já o recorrente teria se comunicado, no contexto da ocorrência, de forma ríspida com a vítima, teria buscado objetos não identificáveis no veículo, não teria se machucado no evento (salvo um hematoma no joelho).
Nessas condições, para se concluir de modo diverso, reconstruindo os fatos, seria necessário ir além do que consta no acórdão recorrido, examinando diretamente as provas que embasaram o julgado, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. (...)
No tocante à violação ao art. 65, III, ‘d’, o TJ não aplicou a atenuante da confissão espontânea, porque ‘o réu negou a acusação, arguindo a tese de legítima defesa em seu favor’ (fl. 907).
Entretanto, tal entendimento destoa da jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que ‘o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo
que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada’ (REsp
n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
Ao que consta, o recorrente assumiu, ainda que alegando legítima defesa (causa excludente de ilicitude), ter desferido golpes de faca na vítima, admitindo, assim, a autoria do fato típico (lesão corporal). Faz, portanto, jus à atenuante. (...)
Cumpre esclarecer, todavia, que a confissão, quando parcial ou qualificada, conduz à redução da pena em fração inferior à convencionalmente adotada de 1/6. Nesse sentido, esta Corte já decidiu pela aplicação da fração de redução de 1/12. (...)
Assim, o acórdão recorrido deve ser reformado, apenas, para reconhecer a confissão qualificada do recorrente. (...)
Na primeira fase, mantém-se a pena-base em 6 anos de reclusão pela valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, nos termos do acórdão recorrido. 
Na segunda fase, incide apenas a circunstância atenuante da confissão espontânea (parcial), na fração de diminuição de 1/12, resultando na pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, tornada definitiva à míngua de outras causas modificadoras de pena. Fica mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, com base no
art. 33, § 2º, b, do CP” (fls. 13-25, e-doc. 587). 

18. Na espécie, quanto à alegação de legítima defesa no caso em análise, como fundamentado pelo juízo sentenciante, não há como acolher a tese do agravante, “porquanto não ficou cabalmente desmontado que houve, por parte da vítima, no dia fatídico, a despeito de ser dependente químico, provocação injusta de ameaça ou agressão ao réu instantaneamente, sendo que inexistem confirmações precisas de que a vítima atendeu à porta na posse da faca utilizada” (fl. 10, e-doc. 405).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que, “se fosse o ofendido quem estivesse armado, evidentemente que o réu teria, ao menos, se machucado (e o que tinha era apenas um hematoma no joelho). A vítima poderia estar nervosa, mas não tinha feito uso de entorpecentes ou álcool (...). Assim, se tivesse ocorrido a luta corporal, o réu teria sido surpreendido pela vítima com a faca (e não o contrário). Outrossim, foram desferidos três golpes: dois na coxa esquerda e um terceiro (e fatal) na região inguinal” (fl. 6, e-doc. 470).

O Superior Tribunal de Justiça ressaltou no acórdão recorrido que “as provas não corroboraram a versão dos fatos dada pelo recorrente. (...) [A] vítima estaria sóbria no dia do ocorrido, seria uma pessoa com um porte físico maior do que o do recorrente, não estaria portando a faca utilizada contra ele; já o recorrente teria se comunicado, no contexto da ocorrência, de forma ríspida com a vítima, teria buscado objetos não identificáveis no veículo, não teria se machucado no evento (salvo um hematoma no joelho)” (fl. 13, e-doc. 587).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher a tese do agravante de ocorrência de legítima defesa no caso em espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Assim, por exemplo:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Tese de legítima defesa. Presunção de inocência. Ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. (...)
5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.547.429-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 10.6.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. (...) Tese de legítima defesa. (...) Súmula 279/STF. (...) 
6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). (...) 
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.534.517-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 
3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.371.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presiden